Tribunal: CARF
Processo: 13116.901542/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.901542/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.035 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de abril de 2020
Recorrente
CISBRA QUIMICA DO BRASIL LTDA-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/11/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Márcio Robson Costa e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Consoante Despacho Decisório reproduzido à fl. 03, emitido eletronicamente em
25/05/2009, a autoridade competente não homologou a compensação efetuada pela
contribuinte acima identificada por meio do PER/DCOMP no.
39648.48581.030807.1.7.049520, transmitido em 03/08/2007, tendo em vista que não
foi confirmado o crédito utilizado, no valor original de R$ 366,97, atribuído a
pagamento indevido relativo ao período de apuração de 30/11/2004, efetuado através de
DARF no valor de R$ 3.101,40, recolhido em 15/12/2004, sob o código de receita 2172
(Cofins), o qual foi utilizado para extinguir débito equivalente confessado em DCTF,
não restando saldo disponível.
Cientificada do despacho denegatório por via postal em 03/06/2009 (fl. 21), a
interessada apresentou em 18/06/2009 a manifestação de inconformidade acostada às
fls. 01/02, alegando, em síntese, que a não homologação se deve ao fato de não haver
retificado oportunamente a DCTF do 4o trimestre/2004, na qual os débitos de PIS e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.901542/2009-92
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.035 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.901542/2009-92

Cofins foram informados indevidamente, pois conforme o art. 1o., inciso I, do Dec. no.
5.630, de 22 de dezembro de 2005, as alíquotas dessas contribuições, incidentes sobre a
receita bruta decorrente da venda de adubos e fertilizantes, foram reduzidas a zero.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 30/11/2004
PAGAMENTO INDEVIDO. INEXISTÊNCIA.
Referindo-se o pagamento reputado como indevido pelo sujeito passivo a período de
apuração anterior à vigência da redução para zero da alíquota da contribuição,
concedida por Decreto do Poder Executivo, inexiste o direito creditório pleiteado no
PER/DCOMP.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual reproduz, na essência, as razões apresentadas por ocasião da
manifestação de inconformidade.
É o Relatório.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.035 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.901542/2009-92

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
de COFINS, do período de apuração de 30/11/2004, em razão das alíquotas reduzidas a zero
dessa contribuição, incidente sobre a receita bruta decorrente da venda de adubos e fertilizantes,
conforme previsto no art. 1o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada.
Sobre a tributação das receitas auferidas, o art. 1o da Lei no 10.925/2004,
publicada no DOU de 26.7.2004, estabeleceu a redução para alíquota zero das contribuições do
PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas de vendas de adubos e fertilizantes, conforme
abaixo:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos de uso
veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI,
aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de 2002,e suas matérias-primas;
O Decreto n° 5.195, de 26 de agosto de 2004, regulamentou o artigo
supratranscrito, nos seguintes termos:
Art.1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
I-adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31 da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) e suas matérias-primas;
(...)
Art.2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir
do dia 26 de julho de 2004.
Esse Decreto foi posteriormente revogado pelo Dec. no. 5.630, de 22 de dezembro
de 2005, mas manteve a mesma redação para o artigo 1o.
Como se depreende da leitura dos dispositivos citados e transcritos, a partir de 26
de julho de 2004, as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins incidentes sobre a
receita bruta de venda no mercado interno de adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31
da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e suas matérias-primas, foram reduzidas a 0
(zero).
Assim, discordo da decisão recorrida quanto à vigência do referido benefício
fiscal, que poderia abranger o período pleiteado, mas me atenho a fundamentação do despacho
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.035 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.901542/2009-92

decisório que não reconheceu o seu direito creditório, especialmente quanto à falta de
documentação comprobatória.
Explico, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
No entanto, entendo que a Recorrente não se desincumbiu de trazer aos autos
elementos suficientes para comprovar a origem do seu crédito. Não apresentou a prova do seu
direito creditório, em especial, a escrituração fiscal e contábil do período de apuração em que se
pleiteou o crédito.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de Processo Civil
(Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Apesar da recorrente ter providenciado a retificação extemporânea da respectiva
DCTF, os documentos apresentados são insuficientes para se apurar o valor correto da
Contribuição referente ao período de apuração em discussão e confirmar as informações
declaradas em DCTF – original ou retificadora e o conseqüente direito creditório advindo do
pagamento a maior.
O Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento além das declarações sob
sua responsabilidade que pudesse comprovar a origem do seu crédito, tais como a escrituração
contábil e fiscal. Se limitou, tão-somente, a argumentar que houve um erro de fato no pagamento
do DARF e preenchimento da DCTF e que, por isso, faz jus ao reconhecimento do crédito,
porém sem nenhum documento hábil, idôneo e suficiente que o embasasse.
A DCTF retificadora desacompanhada dos elementos que comprovem que houve
um recolhimento indevido ou a maior, tais como os livros e documentos exigidos pela legislação,
é insuficiente para conferir certeza e liquidez ao crédito pleiteado. A liquidez do direito há de ser
comprovada pela demonstração do quantum recolhido indevidamente, através da comprovação
das bases de cálculo sobre as quais ocorreram os fatos geradores e o efetivo valor devido.
Sobre esse tema cito a lição de Luciano Amaro, assim expressa (Direito
Tributário, 20a Ed., 2014, Ed. Saraiva, fls. 385):
O declarante pode retificar a declaração, consoante o art. 147, §1o: “A retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento”.
(..)
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.035 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.901542/2009-92

Se a retificação implicar redução ou exclusão do tributo (ou seja, se dela resultar uma
situação de fato sobre a qual o tributo seja menor, ou sobre a qual não seja devido
tributo), ela só é cabível se acompanhada da demonstração do erro em que se funde e se
apresentada antes da notificação do lançamento. A declaração, portanto, presume-se
verdadeira, por isso, ela não pode, simplesmente, ser desmentida pelo declarante, salvo
se for apresentado o erro nela cometido.
Para que se possa superar a questão de eventual erro de fato e analisar
efetivamente o mérito da questão, deveriam estar presentes nos autos os elementos
comprobatórios que pudéssemos considerar no mínimo como indícios de prova dos créditos
alegados, o que não se verifica no caso em tela.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo a não homologação das compensações.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital